Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES SEM A PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DESCABIDA.
1. O negócio jurídico foi realizado por pessoas maiores e capazes acerca de direitos disponíveis, não sendo a assistência de advogado um requisito formal de validade para transação celebrada extrajudicialmente pelas partes litigantes em juízo, nos termos dos arts. 840 a 842 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.